Tribunal: STF
Processo: RE 1449327
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SINPEF/RN. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Inicialmente, verifico a existência de dois recursos da competência do Supremo Tribunal Federal pendentes de exame nestes autos eletrônicos, sendo um recurso extraordinário, interposto pelo Sindicato dos Servidores do Departamento da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte (Sinpef/RN) (e-doc. 87), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-doc. 74), e um agravo no recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 156) contra decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Por questão de prejudicialidade, passo a apreciar o mencionado agravo interposto no STJ, em que o Ministro Sérgio Kukina deu provimento ao recurso especial protocolado pelo Sinpef/RN, nestes termos:



    “ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, a fim de: (a) restabelecer a sentença no que tange ao reconhecimento do direito dos servidores substituídos terem incluído na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias os valores recebidos a título de abono de permanência, bem como ao recebimento das diferenças remuneratórias não alcançadas pela prescrição quinquenal; (b) determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento das demais teses suscitadas pela UNIÃO em seu recuso de apelação, dando-lhes a solução que entender de direito.” (e-doc. 106).



    3. O acórdão alusivo ao julgamento do agravo interno que se seguiu ficou assim resumido:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MATÉRIA NÃO AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA. 



    1. De início, consigne-se que os Recursos Especiais 1.993.530/RS, 1.984.872/CE e 1.993.522/RS, que tratam de questão correlata a destes autos, não se encontram afetados à sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, motivo pelo qual é desnecessário o sobrestamento do presente feito. 



    2. Na forma da jurisprudência do STJ, para que se configure o prequestionamento, basta que ‘a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto’ (AgInt no REsp 1.890.753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 6/5/2021). 



    3. Caso concreto em que a questão federal suscitada no apelo nobre foi expressamente prequestionada pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido e no acórdão dos embargos de declaração. 



    4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 123).



    4. Opostos embargos de declaração com o fim de prequestionar dispositivos constitucionais, foram desprovidos (e-doc. 138).



    5. No recurso extraordinário, a União apontou violação aos arts. 7º, incs. VIII e XVII; 37, inc. XIV; e 40, § 19, da Constituição da República (CRFB). Sustenta que o abono de permanência “não deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias”, pois a referida verba “não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, sendo, portanto, transitória, bem como não compõe a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, dada sua natureza indenizatória”. Aduz que a natureza transitória da parcela já foi asseverada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.551/DF e afirma que ela não pode integrar o décimo terceiro salário, porquanto haveria bis in idem, já que o abono de permanência é recebido em 13 (treze) parcelas e já é calculado sobre a gratificação natalina (e-doc. 143).



    6. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 148).



    7. O recurso extraordinário não foi admitido (e-doc. 150), tendo sido interposto o agravo ora em exame, no qual se impugnou o fundamento referente à falta de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 156).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Para melhor exame da controvérsia, colho do voto condutor do julgamento dos embargos de declaração opostos no STJ os seguintes fundamentos:



    “Não prospera a irresignação da parte embargante. 



    De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 



    Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 



    Com efeito, segundo inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC, constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, isto é, deve deixar evidente o desacerto do decisum, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no julgamento singular. 



    Nessa esteira, a Corte Especial do STJ, em recente julgamento, pacificou o entendimento no sentido de que ‘a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ’ (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 17/11/2021 - Grifo nossos). 



    In casu, em seu agravo interno a UNIÃO não se insurgiu quanto ao mérito da controvérsia decidida na decisão agravada, limitando-se a suscitar questões a ele preliminares, concernentes à impossibilidade de conhecimento do recurso especial em decorrência da alegada ausência de prequestionamento da matéria federal e, também, da necessidade de sobrestamento do feito, teses expressamente examinadas e afastadas pelo acórdão embargado. 



    Nessa toada, sob a alegação de que há omissão no julgado, na verdade a UNIÃO busca, em última análise, complementar seu anterior agravo interno, trazendo à baila questões que não foram oportunamente deduzidas naquele recurso e, portanto, se encontram preclusas. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração.” (e-doc. 138, p. 3-4).



    9. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento na preclusão da matéria, deixou de apreciar as ofensas ao Texto Constitucional suscitadas nos embargos de declaração.



    10. Ocorre que, nas razões do recurso extraordinário da União (e-doc. 143) não se impugnou tal fundamento, a atrair o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    11. Não bastasse isso, como as matérias constantes das razões do extraordinário não chegaram a ser analisadas pelo STJ, não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário com base na al. "a" do inc. III do art. 102 da CRFB, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.



    12. Assim, embora seja relevante a discussão contida no apelo extremo interposto pela União, mostra-se inviável a respectiva apreciação no bojo destes autos.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 156), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    16. Registro que, havendo o trânsito em julgado desta decisão, ficará prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Sinpef/RN contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-doc. 87), uma vez que foi provido o recurso especial simultaneamente interposto (e-doc. 106).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator